Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 do STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. TESE FIRMADA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso tirado de decisão de primeiro grau que determinou ao Banco do Brasil SA a obrigação de prestar a recorrida, relacionada à conta do PIS/PASEP.

2. Fazendo o cotejo entre a r. Decisão proferida no SIRDR no 71, pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e o pedido e a causa de pedir da Ação em tela, nota-se que não há razões para o sobrestamento, posto que se trata de ação de exigir contas, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão determinada pelo colendo STJ.

3. O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade).

4. O pedido e a causa de pedir que ensejam a prestação de contas se referem ao período em que a agravada teve depósitos realizados nas contas PASEP, cujos dados estão ao alcance das mãos do recorrente, visto que é o administrador de referidos recursos. Logo, afasta-se a alegada carência de ação.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.